Tribunal: TJES
Processo: 0000546-68.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-68.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCARES LOCACOES LTDA

APELADO: PROJETELE ENGENHARIA S.A e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPROMISSO ARBITRAL.
IN
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO ESTADUAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA VÁLIDA. DESATIVAÇÃO DA CÂMARA ARBITRAL ELEITO. NÃO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta dos autos que as partes instituíram cláusula arbitral no contrato de locação objeto da lide, sendo, segundo o art. 4º, da Lei 9.307/96
“a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato”.

2.
Co
m relação à impossibilidade de execução da cláusula arbitral ante a extinção da instituição arbitral eleita,
a substituição do órgão arbitral inicialmente eleito é permitida pela Lei 9.307/96
e, ainda, considera o princípio da autonomia da vontade das partes.

3.
Há que se respeitar, nesse ponto, a vontade expressa pelas partes no contrato,
que
foi no sentido de submeter os eventuais litígios à jurisdição privada e,
ainda que
considerad
a a extinção d
o órgão eleito para administração de eventuais procedimentos arbitrais, prevalece a intenção de excluir o juízo estatal, devendo as partes acordarem o
árbitro
substituto, quando não houver substituto indicado
(
art. 16
c/c art. 7º
, da Lei
9.307/96
)
.

4.

P
reval
ece
o juízo arbitral, mesmo nos casos de extinção da câmara arbitral originalmente eleita, o que
sequer foi
demonstrado nos autos.

5.
E
scorreita a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação por incompetência, uma vez que
“o objeto dos autos inclui-se em controvérsia acerca ao cumprimento e execução do contrato”
, prevalecendo a cláusula compromissória fixada pelas partes.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LOCARES LOCAÇÕES LTDA contra a r. sentença (fls. 583/584), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de PROJETELE ENGENHARIA S/A, KLEBER FERNANDES LIMA e ALAN JARDIM DA SILVA BITTENCOURT, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 601/615) sustenta, em síntese, que (i) a sentença de mérito se utilizou de fundamento sobre o qual não foi dada a oportunidade da parte se manifestar; (ii) o reconhecimento de cláusula arbitral no contrato em discussão pôs fim a lide sem resolução do mérito, seguindo a entendimento de que a justiça comum seria incompetente para processar e julgar o feito, contudo a apelada se escusou do cumprimento de seus deveres contratuais; (iii) o juízo arbitral eleito não existe mais, o que tornou a realização da arbitragem ainda mais difícil; (iv) a apelada alega a existência e validade de um contrato para afastar a prestação jurisdicional, ao mesmo tempo em que resiste injustificadamente o cumprimento de suas obrigacional contratuais.

Sob essas premissas, requer a decretada a nulidade da sentença de mérito atacada, e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem. No mérito, pugna pela revisão da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 7082962).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação
ordinária
por LOCARES LOCAÇÕES LTDA em face de PROJETELE ENGENHARIA S/A, KLEBER FERNANDES LIMA e ALAN JARDIM DA SILVA BITTENCOURT, objetivando indenização por danos materiais decorrentes do mau uso de bens locados pela empresa ré.

O douto magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar
arguida pela defesa, reconheceu a
existência de cláusula compromissória de arbitragem
e extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência.

Inicialmente, cumpre registrar que após a apresentação da contestação, na qual foi arguida a preliminar, o apelante foi intimado para apresentar réplica (fl.581), momento em que foi dada a oportunidade do recorrente se manifestar sobre todas as matérias arguidas, inexistindo, portanto, nulidade por cerceamento de defesa a ser sanada.

Consta dos autos que as partes instituíram cláusula arbitral no contrato de locação objeto da lide, sendo, segundo o art. 4º, da Lei 9.307/96
“a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato”.

Do contrato de locação dos equipamentos às fls. 274/278, é possível verificar que na cláusula 8.1 houve a convenção de que
"Qualquer conflito, controvérsia, disputa ou litígio relativo a validade, assinatura, cumprimento, execução, extinção, rescisão ou interpretação deste instrumento de Contrato serão definitivamente diri
m
idos por meio de Procedimento de Mediação ou Procedimento de Arbitragem da Câmara Brasileira de Arbitragem, razão social "Instituto Ramires Ltda", doravante denominada CBA, localizada na Av. Presidente Café Fllho, 680, BNH, Linhares, ES.",
inexistindo prova nos autos de que o referido Instituto Ramires foi extinto.

A convenção de arbitragem foi corretamente alegada pelos recorridos na contestação, em sede preliminar, conforme prevê o art. 337, X, do CPC, matéria esta que não foi impugnada pelo ora apelante em sua réplica.

Co
m relação à impossibilidade de execução da cláusula arbitral ante a extinção da instituição arbitral eleita,
destaco que a substituição do órgão arbitral inicialmente eleito é permitida pela Lei 9.307/96
e, ainda, considera o princípio da autonomia da vontade das partes.

Há que se respeitar, nesse ponto, a vontade expressa pelas partes no contrato,
que
foi no sentido de submeter os eventuais litígios à jurisdição privada e,
ainda que
considerad
a a extinção d
o órgão eleito para administração de eventuais procedimentos arbitrais, prevalece a intenção de excluir o juízo estatal, devendo as partes acordarem o
árbitro
substituto, quando não houver substituto indicado.

Tais premissas podem ser observadas pelo art. 16
c/c art. 7º
, da Lei
9.307/96:

Art. 16.
Se o árbitro
escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer,
tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver.

§ 1º
Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem.

§ 2º
Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto.

Este egrégio Sodalício também já se manifestou quanto a obrigatoriedade de cumprimento da cláusula compromissória, que enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral em relação ao Juízo estatal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 42, do CPC/15, que “As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.” II.
Referida matéria, atualmente, é disposta na Lei 9307/96 que, ao dispor sobre a arbitragem, estabeleceu a possibilidade de as pessoas capazes de contratar valerem-se da arbitragem para dirimirem litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
III. É firme
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A existência de cláusula compromissória (espécie de convenção de arbitragem) enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia em relação ao Juízo estatal, quanto às celeumas ínsitas ao contrato no qual assim se pactuou.”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.692.425/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) IV. No caso dos autos,
expressamente constou do instrumento contratual a obrigatoriedade de submissão ao Juízo Arbitral das demandas que não forem solucionadas amigavelmente pelos contratantes,
excetuando-se, apenas, as ações de natureza executiva, ao que não se atentaram os demandantes/apelantes. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 3ª Câmara Cível, 0018184-75.2015.8.08.0035, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 04/Oct/2023)

O colendo STJ
já se manifestou acerca da prevalência d
a intenção das partes em submeter os eventuais conflitos ao
juízo arbitral
quando a instituição eleita for desativada
:

[...] Ausente no instrumento menção de que qualquer outro órgão arbitral seria inadmitido, diante de eventual desativação ou impossibilidade da CASP. Então,
nítida a intenção deliberada das partes de submeter eventual conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral e não ao Poder Judiciário. Nessas circunstâncias, forçoso concluir deva prevalecer a declarada intenção dos contratantes de ao procedimento de arbitragem.
É a única interpretação possível, considerado o disposto no § 2º do art. 16 da Lei 9.307/96, que trata de situação análoga a dos autos. [...] Como dito, no caso dos autos,
não há declaração no instrumento de que não seria aceito outro órgão arbitral em substituição à desativada CASP. Assim, não tendo as partes chegado a um acordo a respeito de nova câmara, há que se seguir o disposto no art. 7º da Lei de Arbitragem.
[...] Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.(STJ - AREsp: 1591322 SP 2019/0286917-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 05/11/2019)

A jurisprudência pátri
a
também já se manifestou acerca da prevalência do juízo arbitral, mesmo nos casos de extinção da câmara arbitral originalmente eleita, o que, reitera-se, n
ão
restou demonstrado nos autos:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC (existência de convenção de arbitragem). Insurgência da autora, aduzindo que a câmara arbitral eleita pelas partes encerrou suas atividades, bem como que o juízo arbitral é desprovido de poder de império, não podendo, assim, decretar o despejo dos locatários.
Irrelevante o argumento de descontinuidade das atividades por parte da câmara arbitral eleita pelas partes. Aplicação analógica do art. 16, § 2º, da Lei nº 9.307/96.
[...] (TJ-SP - AC: 10229374620208260564 SP 1022937-46.2020.8.26.0564, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 21/09/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - Contrato de locação de imóvel para fins industriais Cláusula compromissória de arbitragem
Desativação do Órgão Arbitral eleito Irrelevância Ausente vedação expressa de substituição, prevalece a intenção das partes em dirimir eventuais conflitos perante a Câmara Arbitral. Interpretação analógica extraída do artigo 16, § 2º, da Lei nº 9.307/96 Recurso provido para acolher a exceção de incompetência e julgar extinta a ação, sem resolução do mérito.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087875-13.2019.8.26.0000 ; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)

Assim,
escorreita a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação por incompetência, uma vez que
“o objeto dos autos inclui-se em controvérsia acerca ao cumprimento e execução do contrato”
, prevalecendo a cláusula compromissória fixada pelas partes.

Diante da fundamentação acima exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre
o valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.